Tribunal: TJDFT
Processo: 0720768-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre as obrigações derivadas do contrato de locação que entabularam, almejando o autor a decretação da rescisão contratual e o despejo do réu. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo a pretensão autoral, decretara rescisão do contrato de locação e condenara o réu (i) à desocupação voluntária do imóvel dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo; e (ii) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §4o, do CPC. Inconformado, o réu apelara almejando, em suma, a reforma da sentença ao argumento de que vem realizando regularmente o adimplemento das obrigações contratuais lhe afetas. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 50738097 - Sentença